Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-68.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO – APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO RESP. No 1.349.453/MS, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL.

Para se assegurar a necessidade de utilização do Poder Judiciário é lícito, no mínimo, exigir prova idônea da

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO – APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO RESP. No 1.349.453/MS, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL.

Para se assegurar a necessidade de utilização do Poder Judiciário é lícito, no mínimo, exigir prova idônea da tentativa de obtenção do documento pela via administrativa".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000390715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000578-68.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante REGIANE SANTANA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000578-68.2017.8.26.0577
SMT
APELANTE: REGIANE SANTANA DE ALMEIDA.
APELADA: TELEFONICA BRASIL S/A.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: EMERSON NORIO CHINEN.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
EMENTA:
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS

AUSÊNCIA
DE
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
VÁLIDO

APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DO
RESP. No 1.349.453/MS, SUBMETIDO
AO
REGIME
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
ALTERAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
SENTENCIAL.
Para se assegurar a necessidade de
utilização do Poder Judiciário é lícito,
no mínimo, exigir prova idônea da
tentativa de obtenção do documento
pela via administrativa".
V O T O No 32.426
Ação de exibição de documento
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 102/107, cujo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000578-68.2017.8.26.0577
SMT
relatório adoto.
Inconformada, apela a autora. Após
estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada síntese,
que a apelada foi notificada extrajudicialmente para promover a
entrega do contrato, segundo ilação que se extrai dos
documentos de fls. 29/31. No mais, alega que se aplica à
hipótese a teoria do risco da atividade, pleiteando, ainda, a
inversão do ônus da prova. Aduz, também, que seu nome foi
inserido
indevidamente
em
cadastro
de
inadimplentes,
afirmando que não foi comunicada da inscrição. Busca, por
isso, a inversão do resultado do julgamento.
Recurso respondido e isento de
preparo em face da gratuidade processual.
É o relatório.
1)
A
presente
apelação
é
processada no efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012
do Código de Processo Civil.
2) O inconformismo, a meu ver, não
merece prosperar, ficando alterado, porém, o dispositivo
sentencial.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000578-68.2017.8.26.0577
SMT
Cuida-se
de
ação
visando
a
exibição de cópia do contrato que ensejou a inscrição do nome
da autora em cadastro de inadimplentes, tendo, todavia, a
apelante deixado de apresentar prova válida da tentativa da
obtenção do documento pela via administrativa, nos termos da
orientação perfilhada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo, verbis:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
E
PAGAMENTO
DO
CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura
de ação cautelar de exibição de
documentos
bancários
(cópias
e
segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000578-68.2017.8.26.0577
SMT
instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão
contratual
e
normatização
da
autoridade monetária. 2. No caso
concreto, recurso especial provido”
(REsp. no 1.349.453/MS, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão).
Isso não significa esgotar a esfera
administrativa, mas tentar, ao menos, e de forma válida, obter o
documento por esse meio e, se isso não for possível, aí então
estará o interessado legitimado a ingressar em juízo.
A
notificação
endereçada
à
Telefônica é imprestável para a finalidade a que se destinava
uma vez que indicado o endereço do advogado da autora para
resposta (fl. 29). Não se pode exigir que a empresa de telefonia
responda a tal notificação, enviando documento a terceiro que
sequer comprovou a apresentação do instrumento de mandato
à época da solicitação administrativa.
Destaco, a propósito, os seguintes
precedentes da lavra deste E. Tribunal, verbis:
“APELAÇÃO
-
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS
-
PRETENSÃO REAL DE EXIBIÇÃO DE

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000578-68.2017.8.26.0577
SMT
DOCUMENTOS - Extinção do processo
sem resolução do mérito - Falta de
interesse de agir - Em que pese a
denominação atribuída à demanda,
verifica-se que se trata de ação de
exibição de documento. O Código de
Processo Civil de 2015 que não prevê
procedimento autônomo para essa
finalidade.
Notificação
extrajudicial
apresentada sem a comprovação de
poderes específicos visando a exibição
de documentos vinculados à obrigação
contratual
inadimplida.
Notificação
extrajudicial
que
visa
o
encaminhamento de documentos para
Varginha/MG ao passo que a parte
autora
reside
em
Guarulhos/SP.
Precedentes deste E. TJSP. RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
1048624-12.2019.8.26.0224, 22a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken).
“Tutela
cautelar
em
caráter
antecedente. Exibição de documentos.
Interesse
processual.
Ausência.
Extinção do processo, sem resolução
de
mérito.
Gratuidade
de
justiça.
Ausência de indícios de insinceridade
do pedido. Declaração de pobreza que
prevalece até prova em contrário.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000578-68.2017.8.26.0577
SMT
Pedido prévio administrativo. Condição
da ação de exibição de documento,
consoante entendimento firmado no
julgamento
REsp.
1349453/MS,
realizado nos termos do art. 543-C do
Estatuto de Ritos de 1973, aplicável à
espécie. Caso concreto em que a
solicitação
extrajudicial
não
foi
efetuada por meio idôneo, de modo
que não está presente o interesse
processual. Demanda massificada que,
consoante revelam os milhares de
casos idênticos, busca, em realidade, o
recebimento
de
honorários
sucumbenciais. Recurso parcialmente
provido”
(Apelação
no
1075643-79.2016.8.26.0100, 28a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Cesar
Lacerda).
“Processual. Ação cautelar de exibição
de
documentos.
Indeferimento
da
petição inicial. Sentença de extinção
sem resolução do mérito na consideração de que ausente o interesse processual. Pretensão à
anulação ou à reforma. Inviabilidade.
Em boa hora, os Tribunais Superiores
vêm
assentando,
em
sede
de
repercussão geral (STF) e de recursos
repetitivos (STJ), que falece interesse

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000578-68.2017.8.26.0577
SMT
processual ao autor que, antes do
ajuizamento da ação, não busca satisfazer extrajudicialmente sua
pretensão não resistida. Ausência de
resistência à pretensão exibitória. Indevida recusa em sede administrativa não verificada.
Notificação que, no caso concreto, não
impunha
atendimento
pela
ré.
Existência de canais próprios para o
mesmo
fim.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
1106436-35.2015.8.26.0100, 27a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Mourão
Neto, grifo nosso). No mesmo sentido:
Decisão
Monocrática
no
AREsp.
no
1.287.690, STJ, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira.
Ainda que assim não fosse, a
autora pretende a exibição de documento que teria dado
origem à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes,
sendo certo que a ação foi ajuizada em 17/01/2017, ou seja,
após o início da vigência do Código de Processo Civil de 2015.
Sucede
que
o
atual
estatuto
processual não autoriza o ajuizamento de ação cujo pedido é
limitado à exibição de documento, verificando-se, no caso,
tentativa de adaptação da “ação cautelar de exibição de

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000578-68.2017.8.26.0577
SMT
documentos”, prevista no codex de 1973, ao CPC/15.
O pedido exibitório deve ser feito
incidentalmente, nos termos do artigo 396 e seguintes do CPC
ou, ainda, através da produção antecipada da prova, prevista
nos artigos 381 a 383 do atual Código.
Em suma, em face da ausência de
notificação e ainda pela utilização de via processual imprópria,
é de rigor a extinção da ação por falta de interesse de agir.
Por fim, diante do improvimento do
apelo, afigura-se razoável a elevação dos honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, ao patamar de R$
2.000,00, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC,
permanecendo a sua exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do
CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, alterado o dispositivo sentencial para carência.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica